Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. RECÁLCULO. MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. Diante da alegação de excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo de água e nos valores cobrados, é da concessionária dos serviços o ônus de demonstrar a regularidade das faturas impugnadas.
3. A alegação de que a leitura foi realizada por hidrômetro, obedecendo aos padrões de normalidade, não é suficiente para demonstrar o efetivo volume do fornecimento de água nos meses reclamados, já que muito superior à média de períodos anteriores, sem indícios de que o aumento abrupto decorreu, por exemplo, de desperdício ou vazamentos. Nesse sentido, cabível o recálculo das faturas impugnadas, tomando-se como base a média aritmética das doze faturas anteriores. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.